Tribunal: STF
Processo: ARE 1457432
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 284 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal do Estado de Sergipe, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA E RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. SERVIDORA CELETISTA, QUE MIGROU PARA O REGIME ESTATUTÁRIO. ENQUADRAMENTO DE ACORDO COM O PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N.º 008/2012. SENTENÇA TRABALHISTA TRANSITADA EM JULGADO QUE DECLAROU A TRANSMUTAÇÃO DO REGIME JURÍDICO DE CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO A PARTIR DA LEI COMPLEMENTAR N.º 08/2012. COISA JULGADA. REMUNERAÇÃO QUE DEVE TER CORRESPONDÊNCIA COM O NÍVEL DA CARREIRA RELACIONADO AO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO À MUNICIPALIDADE. PLEITO DE UTILIZAÇÃO DO PERÍODO ANTECEDENTE, MARCADO PELO LIAME CELETISTA, PARA FINS DE CONCESSÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO, LICENÇA PRÊMIO E GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 212 DA LEI MUNICIPAL Nº 008/2012. RESPEITANDO-SE A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...)” (e-doc. 15).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 19).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação ao art. 37 da Constituição da República. Diz contrariado o teor do enunciado nº 399 da Súmula do STF. Discorre sobre a impossibilidade de pagamento de piso salarial aos professores relativo a período anterior à lei concessiva do benefício (e-doc. 29).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. Transcrevo, para melhor entendimento da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “(...) 1. Recurso próprio, regular e tempestivo, sendo a recorrente dispensada do recolhimento do preparo recursal, em razão do deferimento do benefício da justiça gratuita em seu favor, na forma do artigo 98 do CPC, vez que, nos autos, não há elementos capazes de afastar a presunção disposta no artigo 99, §3º do CPC. 



    2. O cerne da lide consiste em perquirir se é devida a condenação do ente municipal ao pagamento de gratificação por titulação, gratificação por tempo de serviço e licença-prêmio em favor da requerente, a partir de 31/12/2012, o que perpassa pela análise da natureza jurídica do seu vínculo com a municipalidade desde aquele marco temporal. 



    3. Compulsando os autos, verifica-se que a autora fora contratada pela municipalidade, pelo regime celetista, em 01 de agosto de 2006 (termo de posse de p. 17 e nomeação de p. 18). Entrementes, em 2012, por meio da Lei complementar n.º 08/2012 (Estatuto do Servidor Público do Município de Itaporanga), foi criado um único regime jurídico para os servidores, conforme previsão constitucional. Observa-se, ainda, que, não tendo sido incluída automaticamente no novo regime, a recorrente/autora ajuizou ação declaratória perante a Justiça do Trabalho (processo n.º 0000840-76.2018.5.20.0008), tendo sido reconhecido que, a partir do ano de 2012, o seu regime jurídico passou a ser estatutário. 



    4. Não obstante a referida sentença, o magistrado a quo entendeu que o caso dos autos poderia ser resolvido por simples sucessão de leis no tempo. Nesse toar, disse que a Lei Complementar n.º 08/2012 previu expressamente a equiparação das vantagens dos servidores estatutários com os servidores celetistas. Ocorre que foi editada a Lei Complementar n.º 001/2013, revogando a equiparação dos servidores estatutários com os servidores celetistas. Por conseguinte, em dezembro de 2019, foi editada a Lei Complementar n.º 11/2019 que houve a transformação dos empregados celetistas, admitidos mediante concurso público, em servidores estatutários. Desta feita, sob a ótica do Magistrado de origem, a autora só possui “direitos estatutários” a partir da vigência da Lei Complementar n.º 11/2019. 



    5. Data venia o entendimento supracitado, o certo é que, por meio do processo n.º 0000840-76.2018.5.20.0008, devidamente transitado em julgado e sobre o qual paira a garantia da coisa julgada, já restou definido que, desde o ano de 2012, com a publicação da Lei Complementar n.º 08/2012, a reclamante passou a integrar o regime estatutário da municipalidade, com todos os direitos a ele inerentes. Nesse viés, em respeito à segurança jurídica (artigo 5º, XXXVI, da CF/88), não cabe mais juízo de cognição acerca da data em que a autora passou a integrar o regime estatutário, pois a existência de coisa julgada impede a sua rediscussão. 



    6. Firmada a premissa quanto à aplicabilidade retroativa da Lei Complementar n.º 08/2012 em favor da autora, passa-se à análise das verbas pleiteadas pela requerente, quais sejam: gratificação por titulação, gratificação por tempo de serviço e licença-prêmio. 



    7. Quanto à gratificação por titulação, a requerente faz jus a tal verba nos percentuais trazidos pelo artigo 85 da Lei Complementar n.º 08/2012, conforme constam na exordial. Isso porque, integrando o regime jurídico municipal desde 2012, a autora não pode ter seu direito prejudicado por Lei posterior a que lhe concedeu o direito, qual seja, a Lei Complementar n.º 001/2013. Tal supressão do direito adquirido violaria claramente o preceito constitucional, previsto no artigo 5º, inciso XXXVI, o qual, em seu texto expressa claramente que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. 



    8. Com efeito, o §2º do art. 85 da Lei complementar n.º 08/2012 é claríssimo quanto ao marco inicial da concessão da gratificação por titulação, não estando subordinado a quaisquer procedimentos administrativos prévios, mas sim, devendo ser incorporado de forma automática à remuneração do servidor público, a partir do primeiro mês de sua ocorrência. Nesse senda, conforme certificado de pp. 19/20 , a autora possui Curso Técnico concluído em fevereiro de 2012 e, sendo assim, tem direito à gratificação por titulação no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) incidente sobre o vencimento base, desde 2012. 



    9. Outrossim, o § 2º do art. 96 da Lei Municipal n.º 008/2012 é de inteligência clara, no sentido de que a concessão do adicional por tempo de serviço (triênio) não está subordinada a procedimento administrativo prévio, devendo ser incorporado de forma automática à remuneração do servidor público, a partir do primeiro mês de sua ocorrência. Destarte, deve acrescido o percentual de 5% sobre o salário base da autora, o que atualmente corresponde a 20% de adicional por tempo de serviço ou triênio sobre o salário base, dado que a reclamante conta com mais de 13 (treze) anos de serviços, de sorte que recorrido deve incorporar na remuneração da autora o pagamento do adicional por tempo de serviço, equivalente a 20% do vencimento base, a partir de 2012. 



    10. Por conseguinte, conforme artigo 123 daquela Lei municipal, a autora possui direito à concessão de licença prêmio desde a data do seu ingresso na Prefeitura Municipal de Itaporanga d’Ajuda em agosto/2006, o que perfaz um montante de 6 (seis) meses de licença-prêmio. 



    11. Ressalte-se que não prospera o argumento quanto à exigência de requerimento administrativo prévio para concessão de licença prêmio, tendo em vista que tal requisito não consta na Lei Municipal n.º 008/2012. Demais disso, o que se concede com esta decisão não é o imediato gozo da referida licença pela servidora, mas o reconhecimento do seu direito cujo gozo fica condicionado ao prévio deferimento pela municipalidade. 



    12. Recurso Inominado interposto CONHECIDO e PROVIDO, reformando a sentença combatida para condenar a municipalidade à a) implementação da gratificação por titulação no vencimento base da Autora no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), referente a conclusão de curso técnico, a partir do primeiro mês de sua ocorrência, observando a prescrição, com incidência no adicional de 1/3 de férias e gratificação natalina do período correspondente, cujo montante global deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença, devendo ser deduzidas parcelas eventualmente pagas, acrescidos de juros no percentual aplicado à caderneta de poupança, a contar da citação, e correção monetária, incide o IPCA-E, cujo montante deverá ser apurado em liquidação; b) implementação de 20% (vinte por cento) na remuneração mensal da parte recorrente a título adicional por tempo de serviço a partir do primeiro mês de sua ocorrência, observando a prescrição, com incidência no adicional de 1/3 de férias e gratificação natalina do período correspondente, cujo montante global deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença, devendo ser deduzidas parcelas eventualmente pagas, acrescidos de juros no percentual aplicado à caderneta de poupança, a contar da citação, e correção monetária, incide o IPCA-E, cujo montante deverá ser apurado em liquidação; e c) concessão dois períodos de licença-prêmio equivalentes à 06 (seis) meses de licença remunerada, estando o gozo dela, entretanto, sujeito ao deferimento prévio por parte da Administração. Sem condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei n.º 12.153/2009. 



    13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei n.º 12.153/2009.” (e-doc. 15).



    5. Ao contrário do alegado pelo recorrente, em momento algum houve análise e decisão a respeito de piso salarial de professor. O recurso extraordinário, portanto, encontra óbice no enunciado nº 284 da Súmula do Supremo:



    E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    6. No mesmo sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.366.378-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/04/2022, p. 28/04/2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos do acórdão recorrido. Ausência de impugnação. Súmula nº 283/STF. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Recurso manifestamente incabível. Precedentes. 1. As razões adotadas como fundamento no acórdão recorrido não foram impugnadas adequadamente no apelo extremo. Incidência da Súmula nº 283/STF. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



     (ARE nº 1.138.185-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Pleno, j. 04/02/2019, p. 19/02/2019).



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    9. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Não havendo prévia condenação em honorários advocatícios, incabível a incidência do previsto no art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator